Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016616-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/MT. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS. CLASSIFICAÇÃO COMO RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO COGNITIVO QUANTO À HIGIDEZ DO ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DANO REPUTACIONAL DECORRENTE DA DIVULGAÇÃO PÚBLICA DA CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NESTA FASE, DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE CLASSIFICAÇÃO SUBSTITUTIVA NÃO PREVISTA NO REGIME NORMATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao PROCON/MT que se abstivesse de lançar ou divulgar, no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, a classificação “reclamação fundamentada não atendida” relativa a procedimento administrativo instaurado em face da agravada, bem como determinou sua substituição por classificação neutra ou exclusão do registro, além da suspensão da exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se
estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC
para manutenção da tutela provisória deferida na origem, bem como se é legítima, nesta fase processual, a imposição

de classificação substitutiva
não prevista expressamente na legislação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional de atos administrativos, quando
voltado à aferição de
legalidade, motivação e aderência procedimental, não configura violação à separação dos poderes

(
art. 5o, XXXV, da C
F)
.

4.
Configurada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de grave prejuízo reputacional e econômico à empresa atuante no sistema financeiro, justifica-se a suspensão provisória da divulgação da classificação “reclamação fundamentada não atendida”, até ulterior deliberação sob cognição exauriente.

5.
Revela-se prematura e indevida, em sede de cognição sumária, a imposição judicial de classificação substitutiva ("classificação neutra") não prevista no regime normativo aplicável (art. 44 do CDC e Decreto Estadual n. 1.590/2022), sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

6.
Mantém-se, assim, o núcleo essencial da tutela de urgência, consistente na suspensão da divulgação da rubrica impugnada e na suspensão da exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato, afastando-se apenas a determinação de substituição da classificação administrativa por categoria neutra.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. O controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo que classifica reclamação em cadastro público de defesa do consumidor não viola a separação dos poderes.

2. É cabível, em tutela provisória, determinar a abstenção temporária de divulgação de classificação administrativa potencialmente lesiva à reputação do administrado, quando a controvérsia sobre sua higidez ainda demanda aprofundamento cognitivo.

3. Não cabe, em juízo de cognição sumária, impor classificação substitutiva não expressamente prevista no regime normativo aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; CDC, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
na SLS n. 3.648/CE, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.3.2026; TJMT, N.U 1002144-47.2025.8.11.0041, Des. M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência n. 1006244-11.2026.8.11.0041, objetivando a desconstituição de ato administrativo praticado pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300.

O Juízo de origem (Id. 223537996 - origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio do PROCON/MT, se abstivesse de lançar ou divulgar no CRF a classificação “reclamação fundamentada não atendida” em relação ao Processo Administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300, devendo substituí-la por classificação neutra, indicada como “encerrada por inércia do consumidor” ou “sem manifestação”, ou promover sua exclusão do cadastro, bem como suspender a exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório impugnado relacionado ao referido procedimento, até o julgamento final da ação.

Nas razões recursais (Id. 361355883), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em indevida ingerência judicial no mérito administrativo, com mitigação da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Afirma que a decisão de cadastro proferida pelo PROCON/MT constitui ato próprio, distinto de certidão interna de baixa, e que a ausência de manifestação final do consumidor não impede o reconhecimento administrativo de lesão ou ameaça de lesão a direito consumerista, nem afasta a classificação da reclamação como fundamentada não atendida, quando constatada a procedência da notícia de violação.

Alega, ainda, que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas possui amparo no art. 44 da Lei n. 8.078/1990 e no Decreto Estadual n. 1.590/2022, segundo o qual a decisão de cadastro pode ser classificada apenas como reclamação não fundamentada, fundamentada atendida ou fundamentada não atendida, inexistindo, no ordenamento de regência, a categoria “classificação neutra” criada na decisão recorrida. Aduz que a providência deferida não observa os requisitos do art. 300 do CPC e requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 361642897).

Em contrarrazões (Id. 365749358), a agravada sustenta que o vício do ato administrativo reside na divulgação, no CRF, de informação reputacional gravosa dissociada da realidade procedimental, uma vez que, segundo afirma, a cronologia do caso revela: registro da reclamação em 19.5.2025, apresentação de resposta com juntada dos documentos solicitados, ausência de manifestação do consumidor no prazo assinalado e abandono da causa, sem imputação de descumprimento à fornecedora. Defende que, nessas circunstâncias, a classificação como “não atendida” não corresponderia aos fatos apurados no procedimento.

Assevera que o art. 32 do Decreto Estadual n. 1.590/2022 prevê que a reclamação será classificada como “fundamentada não atendida” quando não houver proposta de acordo pelo fornecedor ou quando a proposta apresentada não atender, sob o aspecto legal, à pretensão do consumidor. Afirma que a hipótese dos autos não se amolda a esse enquadramento, pois houve resposta tempestiva e o encerramento do procedimento teria decorrido de inércia do consumidor, de modo que a anotação impugnada violaria a finalidade informativa do CRF e o dever de veracidade informacional.

Acrescenta, ainda, que a discricionariedade administrativa não afasta o controle judicial de legalidade, sobretudo quando a informação divulgada em cadastro público ostenta potencial de afetar a imagem, a credibilidade e a posição concorrencial do fornecedor. Requer, por isso, a manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 366903384), ao fundamento da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC absteve-se quanto à manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia recursal
c
onsiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção, total ou parcial, da tutela de urgência deferida na origem, à luz do
art. 300 do Código de Processo Civil
, sem incursão exauriente no mérito da demanda principa
l.

Conforme
a
doutrina

1
,
a
probabilidade
do direito apta a autorizar a tutela provisória decorrente da
confrontação
entre alegações e
elementos
probatórios já disponíveis
nos
autos, em juízo de cognição sumária, de modo a permitir adoção da providência jurisdicional provisória quando a
hipótese
sustentada pela parte revela maior grau de confirmação do que refutação.

Na origem, a agravada
ajuizou ação anulatória de ato
administrativo
com pedido de tutela de urgência, objetivando a desconstituição do ato praticado
pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo n
.
25.05.0207.001.00670.300
,
instaurado em 19.5.2025,
especialmente
quanto à classificação da reclamação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas – CRF como “reclamação fundamentada não atendida”, com pedido de substituição por classificação neutra ou exclusão do registro, além da suspensão da exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato.

O juízo deferiu
parcialmente
a
tutela de urgência para determinar ao PROCON/MT que se abstivesse de lançar ou divulgar, no Cadastro de Reclamações Fundamentadas – CRF, a classificação “reclamação fundamentada não atendida” relativamente ao Processo Administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300, impondo, ainda, sua substituição por classificação “neutra” ou exclusão do registro, bem como a suspensão da exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato.

A decisão agravada partiu da premissa de que haveria aparente descompasso entre a dinâmica procedimental verificada no âmbito do PROCON/MT e a classificação final atribuída à reclamação administrativa como “fundamentada não atendida”, especialmente porque a empresa agravada sustenta ter apresentado resposta e documentação pertinentes, sobrevindo posterior ausência de manifestação da consumidora.

A tese deduzida pela agravada não se revela artificial ou manifestamente improcedente.

Efetivamente, o
Cadastro de Reclamações Fundamentadas
. p
revisto no art. 44 do Código de Defesa do Consumidor
, c
onstitui relevante instrumento público de transparência e informação consumerista, apto a irradiar efeitos concretos sobre a reputação empresarial, relações negociais e mecanismos de avaliação de risco utilizados pelo mercado.

Nessa perspectiva, mostra-se juridicamente plausível a alegação de que a classificação constante do CRF deve guardar correspondência lógica e material com os fatos efetivamente apurados no procedimento administrativo, em observância ao dever de veracidade informacional inerente aos bancos de dados de natureza pública e consumerista.

A controvérsia instaurada, portanto,
possui densidade jurídica relevante, especialmente diante da invocação, pela agravada, da teoria dos motivos determinantes, do dever de motivação administrativa e da alegada desconformidade entre o histórico procedimental e a classificação final atribuída pelo órgão administrativo.

Todavia, isso não significa
,
ao menos neste momento processual
,
que já se possa afirmar, com segurança suficiente, a efetiva ilegalidade do enquadramento administrativo realizado pelo PROCON/MT.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em sentido oposto, que a classificação impugnada decorreu de análise técnica do procedimento administrativo, no qual teriam sido constatadas inconsistências documentais, insuficiência de esclarecimentos e infrações à legislação consumerista, notadamente relacionadas à comprovação da contratação, à ausência de resposta escrita adequada e ao não atendimento integral das determinações formuladas pelo órgão de defesa do consumidor.
R
eferidos aspectos, a
o menos em tese, conferem suporte à presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

E é precisamente nesse ponto que reside a necessidade de maior aprofundamento cognitivo.

Isso porque a adequada solução da controvérsia pressupõe exame mais detido:

da suficiência jurídica das respostas apresentadas pela fornecedora;

da regularidade da instrução administrativa;

da efetiva dinâmica procedimental estabelecida perante o PROCON/MT;

da natureza e extensão da alegada inércia da consumidora;
e
da correta aplicação dos critérios previstos no Decreto Estadual n. 1.590/2022.

Es
tas
providências extrapolam os estreitos limites cognitivos próprios da tutela provisória e do presente agravo de instrumento.

Não se mostra possível, ao menos em juízo de cognição sumária, concluir
,
com o grau de segurança exigido para tutela antecipada contra ato administrativo
,
nem que a classificação atribuída pelo PROCON/MT reflita adequadamente a realidade procedimental, nem, em sentido oposto, que a empresa efetivamente tenha solucionado de forma suficiente a demanda administrativa.

Não procede, ao menos em juízo perfunctório, a alegação de que a tutela deferida na origem traduziria indevida incursão no mérito administrativo. O controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, quando voltado à aferição de legalidade, motivação, aderência procedimental e compatibilidade do ato com os princípios constitucionais, constitui garantia constitucional decorrente do
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
, não se confundindo com substituição judicial da atividade administrativa.

Nesse sentido:

Todo e qualquer ato da Administração está sujeito ao controle jurisdicional, designadamente quando eivado de ilegalidade, sem que isso configure "violação à separação de poderes" e "lesão à ordem administrativa".

O controle jurisdicional dos atos administrativos configura-se garantia constitucional e direito fundamental assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; e o seu legítimo exercício pelo cidadão, albergado pelo Poder Judiciário, não traduz, sob hipótese alguma, lesão à ordem administrativa (que nem sequer é interesse ou valor protegido pela Lei 8.437/1992, que salvaguarda a "ordem pública", valor absolutamente distinto de "ordem administrativa"). Bem ao contrário, é dever
indeclinável do Judiciário reestabelecer a legalidade e coibir os abusos e erros da Administração.

(
AgInt
na SLS n. 3.648/CE,
Min
.
Herman
Benjamin, Corte Especial, j
. em 1
0
.3.2026).

O controle judicial exercido não viola a separação dos poderes, porque se limita ao exame da legalidade do procedimento adotado e da observância das garantias constitucionais mínimas, sem substituir a Administração na análise do mérito da infração.

(N.U 1002144-47.2025.8.11.0041,
Des. Márcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e
Coletivo,
j. e, 12.5.2026).

Assim, o que se examina, nesta fase, não é a conveniência administrativa da classificação atribuída pelo PROCON/MT, mas apenas a plausibilidade da alegação de desconformidade entre o enquadramento lançado no Cadastro de Reclamações Fundamentadas e os elementos procedimentais efetivamente constantes dos autos administrativos, tema que se insere legitimamente no âmbito do controle jurisdicional de legalidade.

Todavia, embora ainda não se possa afirmar a efetiva ilegalidade do enquadramento administrativo realizado, também não se revela prudente permitir, desde logo, a manutenção e divulgação pública da classificação “reclamação fundamentada não atendida”, considerando os potenciais efeitos reputacionais e negociais inerentes ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas.

De fato, os
autos evidenciam que a agravada atua no sistema financeiro nacional, contexto em que a divulgação pública de classificação negativa em banco de dados de consulta ampla possui aptidão concreta para
irradiar efeitos econômicos relevantes, inclusive perante instituições financeiras, plataformas de compliance, parceiros negociais e mecanismos privados de avaliação reputacional.

Trata-se de dano cuja recomposição posterior revela-se sensivelmente dificultada, uma vez que a replicação da informação no mercado e em bases correlatas pode produzir efeitos continuados mesmo após eventual reversão futura do ato administrativo.

Nessa perspectiva, mostra-se presente, ao menos em grau suficiente para tutela cautelar, o perigo de dano decorrente da manutenção da divulgação da classificação impugnada até definição mais aprofundada da controvérsia na origem.

Por outro lado, também se revela prematura, em sede de cognição sumária, a imposição judicial de classificação substitutiva (“encerrada por inércia do consumidor” ou “sem manifestação”), porquanto tal providência pressupõe conclusão antecipada acerca da efetiva adequação da conduta do fornecedor e da própria dinâmica procedimental do processo administrativo, matéria ainda controvertida nos autos.

Além disso, a criação ou imposição judicial de categoria classificatória não expressamente prevista no regime normativo aplicável recomenda especial cautela, sobretudo em sede liminar e sem prévia instrução exauriente.

Nesse ponto, assiste razão parcial ao agravante.

Isso, contudo, não compromete o núcleo essencial da tutela provisória deferida na origem, consistente na suspensão temporária dos efeitos
externos da classificação controvertida até ulterior amadurecimento da controvérsia sob contraditório pleno e cognição exauriente.

Quanto à suspensão da exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato, igualmente reputo prudente sua manutenção provisória, tendo em vista a estreita vinculação entre a higidez do enquadramento administrativo discutido e os efeitos sancionatórios dele eventualmente decorrentes.

Assim, à luz dos limites cognitivos próprios desta fase processual, a solução que melhor preserva, simultaneamente, a utilidade da tutela jurisdicional, a reversibilidade prática da medida, a segurança jurídica e a própria deferência institucional devida à atuação administrativa consiste na manutenção parcial da tutela deferida na origem, apenas para determinar que o PROCON/MT se abstenha, provisoriamente, de divulgar a classificação “reclamação fundamentada não atendida” relativamente ao Processo Administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300, até ulterior deliberação do Juízo de origem, afastando-se, contudo, a determinação de substituição da classificação administrativa por “classificação neutra”.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
a
gravo de
i
nstrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas a fim de afastar a determinação de substituição da classificação administrativa por “classificação neutra” (“encerrada por inércia do consumidor” ou “sem manifestação”), mantendo, no mais, a determinação de abstenção de divulgação da rubrica “reclamação fundamentada não atendida” relativamente ao Processo Administrativo n. 25.05.0207.001.00670.300, bem como a suspensão da
exigibilidade de eventual multa ou ato sancionatório correlato, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026